Tribunal: TJMT
Processo: 1009691-72.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009691-72.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: AMALIA BARROS FERREIRA DA SILVA.
AGRAVADO: DOMINGOS MARQUES DE CAMPOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMALIA BARROS FERREIRA DA SILVA, em face da decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO de no 1032011-47.2021.8.11.0002, movida em face de DOMINGOS MARQUES DE CAMPOS, indeferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel registrado sob a Matrícula no 106.874, do livro de registros no 2, do Cartório 1o Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande/MT.
Em suas razões, os agravantes sustentam que o Juízo a quo equivocou-se ao analisar indeferir o pedido liminar de reintegração de posse, pois inexiste dúvida acerca de sua posse.
Aduz que tomou conhecimento de que o agravado supostamente havia efetuado a compra do imóvel objeto da lide, porém em nenhum momento realizou qualquer negócio de compra e venda do bem, tampouco tem qualquer tipo de relação com o mesmo.
Informa que após a audiência de justificação, para fins de comprovação do suposto direito em face do imóvel, o agravado apresentou nos autos somente uma procuração que não possui ligação com o imóvel objeto da lide e um Compromisso de Compra e Venda de Imóvel desvinculada da agravante, que é legítima proprietária e possuidora da posse de fato do imóvel.
Ressalta que o imóvel ainda está em sua posse, porém em estado de ameaça de posse pelo agravado, que alega suposta compra do imóvel, sem apresentar nenhum tipo de documento comprobatório.
Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para ser deferido o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel. No mérito, pretendem a reforma definitiva da decisão atacada.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, especialmente no tocante ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão combatida:
“In casu, a narrativa dos fatos tecida na inicial faz crer que os atos de lesão, em tese, se iniciaram no ano de 2021, em virtude da construção de alvenaria sobre o imóvel, de modo que a parte autora não está mais na posse do imóvel, razão pela qual, em princípio, a hipótese dos autos melhor se amoldaria à ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Nesse contexto, registro que o conjunto probatório aliado aos termos da petição inicial apontam para o indeferimento do pedido liminar, na medida em que a parte autora descurou de comprovar os requisitos para concessão da medida.
Isso porque, a autora limitou-se a colacionar documentos que demonstram a titularidade do imóvel situado Rua Q, quadra 33, lote 11, no Bairro Vila Arthur, nesta Comarca, conforme cópia da matrícula do imóvel juntado no ID 67215309, nada mais.
Some-se a isso que em audiência de justificação prévia também não logrou êxito em demonstrar o exercício da posse do imóvel, uma vez que sua testemunha aduziu desconhecer quem cuida do imóvel em questão, o qual, quando o viu da última vez (há mais de 08 meses), não estava limpo. Não soube dizer também se a autora cuidava do imóvel, ou se era cercado ou mesmo se tinha sido invadido por terceiros.
Destarte, tenho que os elementos apresentados no início do processo são insatisfatórios a corroborar o preenchimento dos requisitos informadores da espécie.
Pelo exposto, se mostra descabida a proteção possessória pleiteada, ao menos no limiar do processo.”
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contraminuta.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR